Tribunal: STF
Processo: RE 1365376
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Caso em que deve ser mantido o acórdão proferido, tendo em vista que não está sequer em apreciação a tese do recurso extremo e por conseguinte aquela esposada pela Suprema Corte, quando do julgamento do RE 640.139/DF. Julgamento calcado na análise probatória que se orienta na impossibilidade de consumação do delito, porque, conforme apontou o acervo probatório, a conduta do denunciado jamais resultaria em alguma vantagem ou resultado, dada a sua imediata e incontinenti coarctação pela autoridade pública. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. - (e-doc. 24, p. 1)



    3. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    In casu, entendo por manter a decisão proferida. Isso porque, como já apreciado quando do voto ora atacado, não estou, no caso em apreço, contrariando ou nefando vigência ao posicionamento fixado pelo STF quando do julgamento do RE nº 640.139/DF (Tema 478, STF), que entendeu que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, considerando, portanto, típica tal conduta. Aliás, esse fundamento sequer restou debatido no julgado, não sendo fundamento da absolvição, conquanto equivocadamente dele trate o Ministério Público.



    No caso analisado, entendi pela inidoneidade do meio empregado pelo réu para ocultar sua identidade, uma vez que o réu, que se encontrava na condição de foragido do sistema carcerário, ao ser encaminhado ao Presídio local e submetido à confirmação datiloscópica, foi devidamente identificado, não logrando êxito na sua tentativa de se passar por outra pessoa.



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, quanto à consumação do delito, seria necessária a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que uma eventual ofensa à Constituição Federal se configuraria apenas como reflexa. Além disso, indispensável seria o reexame do material fático-probatório dos autos, sabidamente incabível nesta via recursal (Súmula 279/STF). Aponto precedente:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Agravo que impugna apenas um dos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento. 3. O debate acerca o instituto do crime impossível não tem feição constitucional. Caso dos autos não se amolda ao tema 478, da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo não conhecido.



    (RE nº 1.251.263-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/04/2020, p. 24/04/2020; grifos acrescidos).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator